Tribunal: CARF
Processo: 13807.722219/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.722219/2018-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB- DEVAT/8aRF
Interessado
RANIERI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a correção de erro
material, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.784, de
03/02/2021, para consignar que a data do julgamento ocorreu em 03/02/2021.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Flávia
Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do
Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).
Ausente temporariamente a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos tempestivamente pela Contribuinte,
contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-008.784,, proferido pelo colegiado da 1a Turma,
da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, contendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.722219/2018-67
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.722219/2018-67

Ano-calendário: 2013
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que
dá início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a
exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação
expressa a respeito por parte da autoridade administrativa
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para
sua aplicação é único desde a edição da lei.
O embargante alegou a existência de omissão e erro material, em razão da data de
julgamento do Acórdão de Recurso Voluntário.
O despacho de admissibilidade acolheu os embargos propostos para análise de erro
material.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.722219/2018-67

Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Conforme o despacho de admissibilidade foi constatado erro material, em que a
unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 8aRF, por meio de Despacho de e-
fl. 69, alega a existência de erro quanto à data do julgamento constante do acórdão embargado:
“No presente processo o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
27/02/2020 e o mesmo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em 02/03/2020. Tendo em vista que no Acórdão de
fls.62/67 consta data de análise como sendo 03/02/2020, retorno o
processo para saneamento”.
Compulsando os autos, constata-se que o recurso voluntário foi apresentado na
data de 27 de fevereiro de 2020 (e-fl. 42), sendo o processo encaminhado ao CARF em 02 de
março de 2020 (e-fl. 59), restando comprovada a existência de inexatidão material devida a
lapso manifesto quanto à data da sessão de julgamento, que ocorreu efetivamente em Data da
Sessão: 03/02/2021, conforme se verifica no próprio sistema do tribunal, em tela abaixo
transcrita:

Assim, devem ser acolhidos os presentes embargos inominados para correção,
devendo constar a data de julgamento de 03.02.2021
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar erro
material, sem efeitos infringentes, do Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-008.784, devendo
constar a data correta de julgamento ocorrida em 03.02.2021.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.722219/2018-67

Fl. 84
DF CARF MF
Original